Tribunal: STF
Processo: ARE 662104
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DESTE TRIBUNAL.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.